Tribunal: TJES
Processo: 5003480-67.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003480-67.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5003480-67.2022.8.08.0021

RECORRENTE: VANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FATURA ANTES DA INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

A requerente objetiva obrigação de fazer com a retirada dos seus dados dos órgãos de serviços de proteção ao crédito cumulada com indenização por danos morais em face da ré, em virtude da inscrição indevida, uma vez que afirma ter quitado a fatura com vencimento em fevereiro/2022 em 15 de março/2022, tendo a requerida incluído seus dados nos órgãos de proteção ao crédito no dia 18 de março/2022.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo:

a)

PROCEDENTE
o pedido da autora para determinar que o réu proceda com a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes referente ao contrato de nº. 0343511-3 01/22 no valor de R$ 49,12 (quarenta e nove reais e doze centavos)) cuja inclusão ocorreu em 18/03/2012, pelo que confirmo a tutela no ID. 16651768.

b)

IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais, uma vez comprovou que, em consulta ao sistema da própria CESAN, à época, em relação à matrícula 0343511-3, não havia débito pendente de pagamento quanto à fatura com vencimento em 06/02/2022, a qual foi objeto de negativação.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6544596), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em análise aos documentos acostados pela ré, verifico que o nome da Recorrente foi incluído no cadastro de inadimplentes, no dia 04/03/2022, pois a fatura referente ao mês de janeiro/2022, com vencimento datado de 06/02/2022, ainda se encontrava pendente de pagamento.

Neste sentido, não restou demonstrado nos autos que o adimplemento da referida fatura se deu antes da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, ou seja, não há provas de que a negativação foi indevida, razão pela qual não há de se falar em danos morais.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“A defesa da requerida no dia 30/07/2022 trouxe a tela de seu sistema (ID. 16418972 - Pág. 4) apontando que o débito de R$ 49,12 incluído em 18 de março/2022 nos órgãos de proteção ao crédito referente à matrícula 0343511-3, ainda permanecia pendente.

Em que pese a réplica da autora (ID.16595617) de que no sistema da ré não constava qualquer dívida em aberto,
não há prova de que o pagamento da fatura indicada pela ré foi quitado antes da sua inclusão dos cadastros de inadimplentes.”

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)